Tribunal: TJES
Processo: 0039744-77.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039744-77.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ANDERSON SOUZA CORREA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. MORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em face de ANDERSON SOUZA CORREIA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, I, c/c art. 284, parágrafo único, ambos do CPC/1973. O indeferimento decorreu da não comprovação da constituição válida em mora do devedor, mesmo após a intimação para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do previsto em contrato é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) estabelecer se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito diante da não emenda da inicial no prazo assinado pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 exige, como condição de procedibilidade, a comprovação da mora do devedor fiduciante, conforme estabelece a Súmula nº 72 do STJ.

4. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo insuficiente o envio a local diverso, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132.

5. A ausência de comprovação válida da mora configura vício que inviabiliza o regular desenvolvimento do processo, autorizando o indeferimento da inicial, nos termos do art. 284, parágrafo único, do CPC/1973.

6. O juízo de origem oportunizou à parte autora o saneamento do vício, mas esta limitou-se a requerer dilação de prazo, sem apresentar documentação hábil, configurando desídia processual.

7. A alegação de que a constituição em mora seria requisito apenas para a liminar não se sustenta, pois trata-se de pressuposto para o ajuizamento da própria ação, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da mora do devedor fiduciante, mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, constitui pressuposto de validade e regularidade da Ação de Busca e Apreensão.

2. A inércia da parte autora em emendar a petição inicial para sanar vício essencial autoriza o indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do CPC/1973, art. 284, parágrafo único.

3. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza a análise do mérito da ação de busca e apreensão, sendo causa autônoma para extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 267, I, e 284, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2335712/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024;
TJGO, AI nº 5671139-14.2024.8.09.0064, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 14.10.2024;
TJGO, AC nº 5108957-17.2022.8.09.0162, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 3ª Vara Cível de Valparaíso, (S/R) DJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
ANDERSON SOUZA CORREIA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inciso I, c/c art. 284, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil de 1973.

Em suas razões recursais (fls. 56/67), o apelante sustenta, em síntese, a validade da notificação extrajudicial e, alternativamente, que a comprovação da mora seria um requisito apenas para a concessão da liminar, não para a existência da ação, pugnando pela anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
ANDERSON SOUZA CORREIA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inciso I, c/c art. 284, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil de 1973.

Em suas razões recursais (fls. 56/67), o apelante sustenta, em síntese, a validade da notificação extrajudicial e, alternativamente, que a comprovação da mora seria um requisito apenas para a concessão da liminar, não para a existência da ação, pugnando pela anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela instituição financeira apelante, pleiteando a retomada de um veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Em sua inicial (fls. 02-04), a parte autora narra, em síntese, que o réu, ora Apelado, celebrou contrato para aquisição de um veículo e tornou-se inadimplente a partir da parcela vencida em 30/06/2013, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida. Afirma ter comprovado a mora do devedor, requisito para a medida.

O juízo de primeiro grau, por meio do despacho de fls. 33-34, verificou que a notificação extrajudicial fora entregue em endereço diverso do constante no contrato e, por conseguinte, determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

A parte autora, contudo, limitou-se a peticionar às fl. 37, requerendo a dilação do prazo para cumprimento, sem, contudo, sanar o vício apontado. Diante da inércia, sobreveio a sentença de fl. 40, que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (fls. 58/67), sustentando, em suma, a validade da notificação extrajudicial e, alternativamente, que a comprovação da mora seria um requisito apenas para a concessão da liminar, não para a existência da ação, pugnando pela anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em aferir a correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em virtude do não atendimento à determinação de emenda para comprovação da regular constituição em mora do devedor.

Adianto que
a sentença não merece reparos
.

A Ação de Busca e Apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, exige, como condição de procedibilidade, a efetiva comprovação da mora do devedor fiduciante. Tal entendimento encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do enunciado de sua
Súmula nº 72
:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

A referida comprovação, nos termos do § 2º do art. 2º do mencionado decreto-lei, deve ser feita por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Contudo, a jurisprudência é uníssona no sentido de que
é indispensável que a notificação seja enviada ao endereço do devedor constante do contrato
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO INCORRETO. INDICAÇÃO EM CONTRATO . CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ . 1. Discute-se nos autos se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1 .951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema nº 1 .132),
firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2335712 GO 2023/0116600-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO ENTREGUE . ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO . 1. A comprovação da mora é imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, bem como da Súmula 72 do STJ . 2.
A notificação enviada para endereço divergente do informado no contrato não é suficiente para caracterizar a mora do devedor.
3. Ausente a comprovação da mora, a demanda carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, motivo pelo qual, em razão do efeito translativo do recurso, deve a ação originária ser extinta sem resolução do mérito (art . 485, IV, do CPC). 4. Extinto o feito sem resolução do mérito, em princípio, o Autor arca com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO . EFEITO TRANSLATIVO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(TJ-GO 56711391420248090064, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

Compulsando os autos, verifica-se que o endereço do devedor constante na Cédula de Crédito Bancário
(contrato)
de fl. 16 é "R DAS GOIABAS 11, ILHA DOS BENTOS, VILA VELHA - ES, CEP: 29104-332".

Todavia, a
notificação extrajudicial
(fls. 23-25) foi enviada a endereço manifestamente diverso, qual seja, "R ANTÔNIO NUNES MARQUES 83, MORRO DO CABRAL, VITÓRIA - ES, CEP: 29026-842".

Portanto, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao considerar irregular a constituição em mora.

Identificado o vício, o juízo
a quo
, em observância ao princípio da cooperação e ao disposto no art. 284,
caput
, do Código de Processo Civil de 1973 (então vigente), oportunizou à parte autora a correção do defeito, determinando a emenda da inicial no prazo de 10 (dez) dias (fls. 33-34).

Contudo, o Apelante, devidamente intimado para sanar o vício, quedou-se inerte, limitando-se a requerer a dilação de prazo (fl. 37), sem, contudo, cumprir a diligência determinada, mesmo após o transcurso de meses.

Nesse cenário, a extinção do feito foi a consequência processual lógica e legalmente imposta, nos exatos termos do parágrafo único do art. 284 do CPC/73, que dispõe:
"Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

Não prospera, outrossim, a tese do Apelante de que a comprovação da mora seria mero requisito para a concessão da liminar. Conforme pacificado pela jurisprudência pátria,
trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência
— ou, como no caso, a não regularização após a devida oportunidade — impõe a extinção do feito sem análise meritória.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 1.Dispõe o Decreto-Lei nº 911/69, bem como a súmula 72 do STJ, que
a comprovação da mora é requisito essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão,
de modo que sua inobservância importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. 2 .A constituição do devedor em mora é comprovada pelo encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo necessário seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor, ou, quando esgotados todos os meios para localizá-lo, pelo protesto do título por edital. Precedentes do STJ. 3.A exigência legal da comprovação da mora por meio de notificação válida, dentre os quais não está o meio eletrônico (e-mail), não é excesso de formalismo, uma vez que visa dar oportunidade ao devedor de saldar seu débito para não ter o bem retirado de sua posse de forma abrupta, sendo imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente . 4.A comprovação da mora é requisito essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da legislação de regência, de modo que sua inobservância importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual revela-se escorreito a extinção do processo sem resolução de mérito. 5.Não há que se falar em majoração da verba honorária em grau recursal quando não houve condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios desde a origem . Precedente do STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - AC: 51089571720228090162 VALPARAÍSO DE GOIÁS, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Valparaíso de Goiás - 3ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não por um formalismo exacerbado, mas pela desídia da própria parte autora em cumprir com um ônus processual que lhe incumbia para o regular andamento do processo que ajuizou.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios na origem, ante a extinção do processo sem a angularização da relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar